Tribunal: TJDFT
Processo: 0747789-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. REITERAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não há falar-se em continuidade delitiva quando não foi demonstrado o requisito subjetivo relacionado à unidade de desígnios, tendo em vista que as condutas relacionadas às execuções foram praticadas de forma autônoma, configurando, apenas, reiteração criminosa.
2. Recurso conhecido e não provido para manter incólume a decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento da continuidade delitiva.